Tribunal: TJDFT
Processo: 0723261-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE. DECISÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Concretamente, a multa foi inicialmente estipulada na decisão concessiva da tutela de urgência e posteriormente ratificada na sentença. A aplicação foi em valor único e não por dia de descumprimento para estimular a parte recalcitrante a adimplir a obrigação determinada pelo juízo no provimento interlocutório.
2. A multa em questão encerra medida posta à disposição do juiz como forma de pressionar a parte destinatária da obrigação de fazer estipulada na decisão concessiva da tutela de urgência a cumprir, pessoalmente, a obrigação que lhe foi imposta pela decisão judicial. Por meio desse preceito é prestigiada a efetividade do processo, porque o devedor será estimulado a satisfazer a obrigação.
3. O preceito cominatório em alusão admite certa flexibilidade, de modo que, se constatado haver o valor da astreinte se tornado ínfimo ou excessivo, é possível o magistrado o alterar inclusive de ofício, segundo o disposto no art. 537, § 1o, I, do CPC. A desobediência da agravante, em implementar a ordem judicial, permite a aplicação da penalidade, podendo, ainda, ser aumentada em caso de recalcitrância.
4. Recurso conhecido e desprovido.